Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal, uma vez que as provas juntadas aos autos, especialmente as declarações das vítimas e os laudos de corpo de delitos, atestam que o réu agrediu as vítimas, causando-lhes diversas lesões.
2. Impossível a absolvição quanto ao delito de dano qualificado pela violência à pessoa, visto que devidamente comprovado nos autos o dolo específico do réu de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, o animus nocendi.
3. As tentativas de agressões físicas proferidas contra os policiais configuram o crime de resistência previsto no art. 329, caput, do CP.
4. Presentes os requisitos exigidos no art. 387, IV, do CPP para a fixação do dano material, sua manutenção é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.